Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Se o argumento do agravante consiste tão somente no reconhecimento da necessidade de se registrar da carta de arrematação para autorizar a imissão na posse, o julgamento do agravo de instrumento fica prejudicado pela comprovação do registro da carta de arrematação, pois não mais persiste a situação que ensejou o pedido de suspensão do cumprimento do correspondente mandado.

2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.